Tribunal: TJDFT
Processo: 0709172-41.2023.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO. SUFICIENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO DEMONSTRADO.
I - O crime de ameaça é formal e se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de abalar sua tranquilidade psíquica, independente da intenção do agente em cumpri-la.
II - Extrai-se que o réu proferiu promessas de mal injusto e grave tanto contra a vítima como também contra os familiares dela, sendo certo que mesmo que as ameaças tivessem fossem direcionadas apenas a estes últimos, estaria configurado o crime, já que a vítima ficou atemorizada.
III - Recurso conhecido e não provido.